Tribunal: CARF
Processo: 10580.725280/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725280/2019-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.069 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GUTEMBERG DE JESUS BARRETO BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o acórdão recorrido que não
enfrenta todas as matérias jurídicas trazidas na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à instância a quo para a prolação de novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2015 incidente sobre rendimentos omitidos recebidos acumuladamente decorrentes
de ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 3 e 4) e a impugnação foi dada por
improcedente (e-fls. 46 a 49).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725280/2019-51
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.069 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 61 a 64) em que se alegou:
a) que não incide IRPF sobre licença-prêmio convertida em pecúnia (Súmula
STJ 136);
b) que não incide IRPF sobre valores recebidos a título de FGTS e respectivos
juros;
c) que devem ser excluídos os valores repassados à Fundação Baneb de
Seguridade Social;
d) que os juros moratórios devem ser excluídos da base de cálculo;
e) que deve ser excluída a multa de ofício, porquanto o contribuinte teria levado
em consideração os valores determinados pelas decisões constantes do
processo trabalhista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Em face da manifestação dos autos (e-fl. 146), dou o recurso por tempestivo.
Percebo, de pronto, que o acórdão recorrido não apreciou todas as questões
trazidas na impugnação, que, de tão sucinta, transcrevo (e-fl. 3):
- O valor contestado não deve ser tributado por se tratar de valor pago em pecúnia a
título de férias proporcionais e/ou abono pecuniário de férias e/ou licença-prêmio e/ou
férias não gozadas por necessidade de serviço e/ou férias em dobro pagas na rescisão
contratual e/ou adicional de um terço previsto no art. 70, inciso XVII, da Constituição
Federal.
- Outras alegações:
INCLUIU NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA AS PARCELAS
ISENTAS DE FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES E
LICENÇA PREMIO
O impugnante questionou a incidência tributária sobre valores pagos em pecúnia a
título de férias indenizadas, abono pecuniário, licença-prêmio não gozada, adicional de férias e
valores pagos à Fundação Baneb de Seguridade Social. Entretanto, o acórdão recorrido (e-fls. 46
a 49) apenas se referiu às verbas relativas à Fundação Bandeb e a licença-prêmio.
Ao deixar de enfrentar todas as matérias da lide, a decisão recorrida incorreu em
cerceamento do direito de defesa, o que implica sua nulidade com fundamento no inc. II do art.
59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.069 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725280/2019-51

Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e determinar o
retorno dos autos à instância a quo para a prolação de novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 150
DF CARF MF
Original